Tribunal: TJES
Processo: 5021039-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021039-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIELE ZOPPI XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021039-92.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARIELE ZOPPI XAVIER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO E DATA DE APURAÇÃO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113/STJ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DA VENDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIELE ZOPPI XAVIER
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
aduzindo a requerente que adquiriu imóvel situado na Rua Maria de Oliveira Maresguia, n.º 101, apt. 603 e garagem, Torre Paris, Vila Velha/ES, sendo que o registro do ITBI foi com base em valor superior àquele objeto da transação. Busca, assim, seja reconhecida como base de cálculo para incidência do ITBI o valor (R$ 282.175,61) da transação constante na escritura pública.

Em contestação (ID 6808431), o requerido informa que é improcedente a pretensão da requerente de revisão de base de cálculo de ITBI, visto que pretende que a base de cálculo do tributo seja o preço da venda realizada em 2014, ou seja, há mais de 07 anos.

A sentença (ID 6808489) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, tão somente para DECLARAR o direito da autora de apurar e recolher ITBI incidente na transferência dos bens identificados pelas inscrições fiscais de n.º 01.10.024.0273.123 e 01.10.024.0273.491 sobre a base de cálculo por ela informada ao fisco municipal (R$ 282.175,61), acrescida de juros e correção monetária na forma legal
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6808491), pleiteando a suspensão do feito. No mérito, informa que procedeu a revisão dos valores e chegou à quantia devida, baseando-se no valor de mercado do bem imóvel.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 6808494).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Preliminarmente, não é o caso de sobrestamento do processo, uma vez que, recentemente, em 26/05/2022, foi publicada a decisão de rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo contra o acórdão no Resp nº 1.937.821/SP.

Sobre o tema, o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios para instituir o imposto sobre
“transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição
.”

Disciplinando a matéria, o artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, prevê que:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
, redação reproduzida na íntegra pelo Código Tributário do Município de Serra (LEI Nº 3.833, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011):

Art. 404
A base de cálculo do Imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

§ 1º
Valor real é o valor corrente de mercado do bem ou direito.

Ressalta-se, contudo, que o valor venal do imóvel para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI não necessariamente precisa corresponder àquele indicado pela municipalidade para compor a base do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Isto porque a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, apurado concretamente, o que não ocorre no IPTU, cuja base se consolida, em regra, a partir das plantas genéricas estabelecidas pela municipalidade.

Importante acrescentar, outrossim, que o STJ analisou o tema recentemente, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, CPC (Tema 1.113), tendo firmado as seguintes teses: Tema 1.113:

Teses Firmadas

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Quanto à última tese fixada, externou em seu voto o Eminente Relator, Ministro Gurgel de Faria, que
“
em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que

somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
”
.

Assim, extrai-se dos autos que o referido processo administrativo não correu, nem mesmo foi dada ciência prévia ao contribuinte, tendo ciência apenas após o lançamento do tributo por parte do fisco municipal, como se observa no ID 6808433 - Pág. 2 e 3. Ao tempo da contestação o Município não prova de que teria notificado previamente o contribuinte sobre a nova base de cálculo, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)